Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009899-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARISTELA ANDREANI BUENO - CPF: 487.926.591-87 (AGRAVANTE), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0068-90 (AGRAVADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (AGRAVADO), LARISSA ROSA MIRINEL - CPF: 317.312.738-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009899-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maristela Andreani Bueno

Agravado:
Luiz Renato Packer Pozzobon

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDO – SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SER PROFERIDA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE AO CASO – PENHORA
ONLINE
INFRUTÍFERA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, a sentença condenatória executada foi proferida contra a sociedade empresarial após a retirada do sócio, que foi devidamente registrada, razão pela qual não há que se falar na sua responsabilização, tendo em vista que, nos termos dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante dois anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores à essa.

“Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017)

Na espécie, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora online e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009899-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maristela Andreani Bueno

Agravado:
Luiz Renato Packer Pozzobon

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela Andreani Bueno em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Luiz Renato Packer Pozzobon, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Inconformada, a agravante sustenta que o agravado ainda era sócio administrador da empresa executada quando houve o fato gerador do débito pretendido, devendo ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Segue sustentando, que o STJ não permite que o sócio seja responsabilizado se o fato ocorreu após a sua retirada, o que não é o caso. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 91799972).

As informações foram prestadas (id. 94341970), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 3937191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009899-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maristela Andreani Bueno

Agravado:
Luiz Renato Packer Pozzobon

V O T O

Cinge-se dos autos que Maristela Andreani Bueno ajuizou ação declaratória c/c perdas e danos contra a Jabur Pneus S.A., restando julgada procedente pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, declarando a inexistência do débito em questão, além de condena-la ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial (id.

28580914 – autos de origem).

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença, tendo a empresa ré apresentado bens à penhora (id. 28580921 – pág. 01/05 – autos de origem), o que não foi aceito pela exequente, que requereu o bloqueio de ativos financeiros da executada, além da incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios (id. 28580930 – pág. 05 e id. 28580931 – pág. 01 – autos de origem), o que foi deferido pela MMa Juíza (id.

28580932 – pág. 01/02 – autos de origem).

Diante da tentativa frustrada de penhora
online
na conta da executada, bem como pelo fato da mesma supostamente não possuir bens desembaraçados em seu nome, a exequente formulou pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e consequente constrição do patrimônio dos sócios, o que restou indeferido pela douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da ausência de provas de quem são os sócios da referida empresa, ante a existência de sociedade anônima (id.

28581164 – autos de origem).

Posteriormente, a exequente apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em autos apartados (Proc. 0024975-87.2017.8.11.0041), alegando que o Sr. Luiz Renato Packer Pozzobon era o sócio administrador da aludida sociedade empresarial no momento do surgimento do fato gerador, razão pela qual pugnou pela sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença (id. 28578770 e id. 28582960 – autos de origem).

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa, asseverando a inexistência de vínculo com a empresa executada, tendo em vista que se desligou da mesma em junho de 2006, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 1.003, do C. Civil. Segue aduzindo a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, descritos no art. 50, do C. Civil. Pugnou pela improcedência do pedido (id. 28582975 – pág. 05/07, id. 28582976 e id. 28582977 – pág. 01/02 – autos de origem)

A douta magistrada, sob o fundamento de que o requerido não participa da administração da empresa executada a mais de 10 (dez) anos e nem possui capital acionário, bem como pela mesma estar em funcionamento, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o arquivamento do incidente processual (id. 89892987).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o agravado ainda era sócio administrador da empresa executada quando houve o fato gerador do débito pretendido, devendo ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Segue sustentando, que o STJ não permite que o sócio seja responsabilizado se o fato ocorreu após a sua retirada, o que não é o caso. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“...quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 1 34, caput, CPC).
Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento
- mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requeri mento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015).

Por conseguinte, é possível verificar que o CPC prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso.

In casu
, verifico que a requerente, ora agravante, apresentou o requerimento durante a fase de cumprimento da sentença do valor fixado na r. sentença, que foi proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007.

Contudo, consoante bem anotado pela d. magistrada, o requerido, ora agravado retirou-se da sociedade empresarial em junho de 2006, conforme documentos de id. 28582977 – pág. 05/06, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos.

Dessa forma, em que pese as alegações da agravante, o certo é que o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante 02 (dois) anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores.

Para que não paire qualquer dúvida, vejamos o quanto disposto nos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, verbis:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

Por conseguinte, ainda que a recorrente alegue o contrário, sendo a r. sentença condenatória proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007, resta evidente a aludida data passa a ser o fato gerador do débito, razão pela qual não há como subsistir a responsabilização do agravado na espécie, tendo em vista que a sua retirada da sociedade empresarial ocorreu em junho de 2006, reafirmo.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA CONTRATAÇÃO – ARTS. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DOIS ANOS APÓS A SUA SAÍDA POR OBRIGAÇÕES PREVIAMENTE CONTRAÍDAS – INAPLICABILIDADE NO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” (Art. 1.032 do CC).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal.”
(RAC n. 17.867/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.06.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - DESCUMPRIMENTO – SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ACORDO E DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE AO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a obrigação executada foi contraída pela sociedade empresarial após a retirada do sócio devidamente averbada na Junta Comercial, razão pela qual a sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe, tendo em vista que, nos termos dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante dois anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores à essa
.

“Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017). [...]”
(RAC n. 0040876-37.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.05.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CITAÇÃO POR EDITAL. SÓCIO CITADO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. PRECEDENTES. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3.
Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017 – negritei)

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a agravada não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora
online
e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1018483/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) [...]”
(RAI n. 1005692-53.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.11.2018 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, NCPC – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - INFRUTÍFERA A PENHORA ON LINE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório
”.
(RAI n. 109.224/2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.10.2016 – negritei)

“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE – INSUFICIÊNCIA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, bem como a prova de insolvência patrimonial da pessoa jurídica, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, comprovação por parte do credor, o que não se verificou na espécie
”.
(RAI n. 34.893/2016, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2016 – negritei)

Sendo assim, repiso que apenas o argumento de que o processo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado a ausência de valor para penhora
online
, não é suficiente para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos, mormente pelo fato da empresa executada ainda estar em funcionamento, conforme bem observado pela MMa Juíza.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021